Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CRITÉRIO DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019.
1. No presente caso, o débito é anterior a dezembro de 2021, de forma que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo.
2. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.